Tribunal: TJSP
Processo: 1000785-40.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Direito de Vizinhança - Transação – Apelo para impor dano moral - Manutenção da sentença- Ausência de motivo específico à sua imposição – Infortúnio não gerando dano moral.
Recurso Adesivo – Verba de Sucumbência - Manutenção - Imposição correta considerando as peculiaridades do caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000785-40.2016.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante/apelada
EDVÂNIA CRUZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
DORVALINO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-40.2016.8.26.0274 -Voto no 47404
2
Voto no 47.404
Apelação Cível no 1000785-40.2016.8.26.0274
Apelante/Apelado: Edvânia Cruz dos Santos
Apelado/Apelante: Dorvalino Gonçalves
Comarca: Itápolis
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Direito de Vizinhança - Transação – Apelo para impor
dano moral - Manutenção da sentença- Ausência de motivo
específico à sua imposição – Infortúnio não gerando dano moral.
Recurso Adesivo
Verba de Sucumbência - Manutenção -
Imposição correta considerando as peculiaridades do caso.
A ação de obrigação de fazer cumulada com perdas danos, material e moral,
ajuizada por Edvânia Cruz dos Santos foi julgada parcialmente procedente condenando-se
Dorvalino Gonçalves a efetuar reparos dos danos causados no imóvel da autora.
Após a sentença, as partes realizaram acordo, sendo ele homologado.
Contudo, a autora, em apelação, pretende ver o réu condenado em dano
moral, afirmando, para tanto, que não se cuida de mero aborrecimento.
De forma adesiva, o réu apela, pedindo a alteração da sucumbência,
aplicando-se o artigo 86 do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
Defiro o benefício da Justiça Gratuita tendo em vista os documentos
juntados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-40.2016.8.26.0274 -Voto no 47404
3
Ambos os apelos improcedem.
A respeito do dano moral, tenho me socorrido do ensinamento de Maria
Cândida do Amaral Kroetz, referindo-se a José de Oliveira Ascensão,1 que assim se
expressa: “......no caso uma interior, referente aos sentimentos, e outra exterior tendente
a ordenar a vida em sociedade. Em situações especiais onde os reflexos morais da atitude
lesiva revelam-se especialmente relevantes, o direito estende seu âmbito a fim de
proteger interesses que, em regra, restringem-se ao domínio da moral “2
Estabelece- se, desta maneira, a necessidade de haver situação específica a
indicar que o fato é de tal grandeza que atinge a pessoa na sua vida cotidiana e causa-lhe
tamanho dano que impõe a necessidade da indenização.
No caso, como se verifica, tudo não passou de dano material, tendo,
inclusive as partes efetuando transação, pondo fim à demanda. Não se constata, portanto, a
necessidade da imposição de dano moral, pois tudo ficou resolvido com o acordo.
Com relação ao recurso adesivo, ele não prospera.
A distribuição das verbas de sucumbência deve ser mantida, pois não há
dúvida de que houve sucumbência recíproca e a divisão mostra-se correta, devendo ser
prestigiada.
Não há alteração neste ponto, mesmo após a decisão dos recursos.
Isto posto, nego provimento à apelação e ao recurso adesivo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 O direito introdução e teoria geral
2 Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo.